Tribunal: STF
Processo: Rcl 86800
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Educacional Nove de Julho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inobservado, no processo n. 1001804-45.2016.5.02.0001, o decidido no ARE 1.121.633 (Tema 1.046).

Segundo narra, a demanda originária versa sobre validade de cláusulas de norma coletiva que flexibilizaram o intervalo interjornada do professor, descaracterizando as horas extras decorrentes.

Diz que, a despeito da existência de norma coletiva, o órgão reclamado manteve íntegra a condenação da reclamante em horas extras decorrentes da supressão do intervalo interjornada.

Argumenta ser possível a flexibilização do intervalo interjornada por acordos e convenções coletivas, nos termos do decidido no Tema 1.046/RG, uma vez que não constitui direito absolutamente indisponível.

Por esse motivo, defende que o órgão reclamado, ao inobservar a norma coletiva, violou o decidido no referido paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O Tema 1.046/RG trata da constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. A tese de julgamento foi redigida nos seguintes termos:

São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.

O ato reclamado, por sua vez, foi proferido com o seguinte teor:

O recurso destacou que o docente é atividade excepcionada por lei (art. 57 c/c 317 a 323, todos da CLT) em relação ao intervalo interjornada, razão pela qual não há obrigação legal para que o professor goze intervalo dessa espécie. Não bastasse isso, o ônus da prova da inexistência do intervalo caberia ao reclamante e, ainda, haveria bis in idem para condenação de horas extras decorrentes do intervalo e consideração desse período como prorrogação de jornada.
A sentença assim tratou do tema:
Por fim, quanto ao intervalo interjornada. Com razão o autor.
A partir dos cartões de ponto verifica-se que não era respeitado o intervalo interjornada, conforme previsão no art. 66 da CLT, aplicável aos professores ante a ausência de norma específica quanto a este intervalo destinada à classe.
Assim, julgo PROCEDENTE:
- o período suprimido do intervalo interjornada (art.66 da CLT e Súmula 26 do E. TRT da 2ª Região), com reflexos em aviso prévio indenizado, DSR (com observância do disposto na OJ 394 da SDI-I do TST ), 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + 40%.
A tese levantada pela ré não procede. As especificidades das funções de professor não o excluem -- não há nada na lei que leve a esse entendimento -- dos benefícios do intervalo para descanso. Essa, aliás, é a posição atual e reiterada do TST, permitindo-me transcrever várias ementas que fornecem, também, fundamentação para o que aqui está sendo decidido:
[...]
Assim sendo, demonstrado que o professor tem sim efetivo direito ao intervalo para descanso, não há falar em qualquer reparo à sentença neste tópico. Destaco, por oportuno, que a questão do ônus da prova não impede essa conclusão, pois, como constou da sentença, a conclusão pela inexistência do intervalo regular derivou dos próprios controles de ponto que vieram aos autos. Da mesma forma, não há falar em bis in idem, porquanto a condenação relacionada à prorrogação de jornada e aquela relativa ao intervalo têm natureza e fundamentação diversa. É entendimento majoritário desta Turma - ao qual me curvo - que o trabalho no horário que deveria ser destinado ao intervalo trás, ao mesmo tempo, duas situações irregulares. Transcrevo, como fundamento, passagem do voto condutor -- de lavra do Desembargador Ricardo Trigueiros --, no processo PROCESSO TRT/SP Nº : 00007329820125020221, onde a questão é esclarecida:
[...]
Sentença mantida, pois.
(Grifei)

Da fundamentação do ato impugnado é possível observar que, no ponto referente ao intervalo interjornada, o órgão reclamado nada decidiu a respeito da aplicação ou validade da norma coletiva apontada como inobservada.

Nesses termos, as questões objeto do ARE 1.121.633 (Tema 1.046) não constituem a razão de decidir do ato impugnado.

Ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto dos paradigmas, é incabível o manejo da reclamação.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente